Tribunal: TJDFT
Processo: 0012380-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONCURSO DE PESSOAS.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo formam um conjunto probatório harmônico e coeso, de modo a confirmar a materialidade e autoria do crime imputado ao réu na denúncia.

2. Inviável a absolvição do réu quando a palavra da vítima é firme e detalhada quanto à empreitada criminosa e encontra amparo nos relatos das demais testemunhas.

3. Demonstrado nos autos que o réu concorreu para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecida, tendo efetivamente subtraído bens da vítima, com unidades de desígnios, e assumido a função de conduzir em fuga o veículo roubando, não prosperam os pleito absolutório, com base na ausência/insuficiência de provas, bem como as teses de inexistência de liame subjetivo e menor participação, sobretudo porque as condutas foram relevantes para o êxito da empreitada criminosa.

4 Recurso conhecido e desprovido.